Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710766-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAISE NOGUEIRA NUNES, IVANILDO SOUZA DE SANTANA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, IVANILDO SOUZA DE SANTANA, TAISE NOGUEIRA NUNES D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que foi disponibilizado em 16.6.2020 no DJe ato pelo qual os autores, caso quisessem, apresentassem contrarrazões ao recurso interposto pelo Distrito Federal no ID 22447630. Entretanto, a única patrona dos autores estava em licença médica desde o dia 21.5.2020, conforme atestados médicos de ID 22447638, sendo que a partir de 25.6.2020 entrou em licença maternidade, a qual foi requerida (ID 22447637) e deferida pelo juízo a quo conforme decisão de ID 22447640. Assim, os autores, em virtude das justificadas licenças médicas de sua patrona, não puderam apresentar resposta ao recurso do Distrito Federal. Desse modo, com vistas a evitar nulidade, restituo aos autores o prazo para que, caso queiram, apresentem contrarrazões ao recurso de apelo interposto pelo Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora